Tribunal: STF
Processo: ARE 1499939
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA MATERNIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – GRAVIDEZ DURANTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SERVIDORA SEGUE REGIME ESTATUTÁRIO PRÓPRIO – COMPROVADO CONHECIMENTO DO MUNICÍPIO SOBRE A GRAVIDEZ – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO – PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO - ART. 7, XVIII, DA CF – ESTABILIDADE PROVISÓRIA ASSEGURADO AO SERVIDOR POR TEMPO DETERMINADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.



    Preliminarmente, no caso em que o servidor público municipal é regido por regime estatutário próprio aplica-se o prazo de cinco anos parar prescrever o direito de propor a ação, não podendo ser aplicada a prescrição bienal. 



    Se o Município não tomar ciência do estado de gravidez de servidora pública antes do ajuizamento da ação, o direito não é prejudicado, uma vez que cabe a Administração Pública certificar-se da situação médica individual dos servidores temporários, antes de promover a dispensa. 



    O direito a estabilidade provisória é concedido a qualquer trabalhadora, já que o seu intuito é dar proteção social não só a maternidade, como ao próprio nascituro, sendo inadmissível qualquer distinção em razão da natureza do contrato de trabalho, em respeito ao princípio da isonomia” (e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22). 



    4. O agravante alega que “trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Valdilene Maria Grassi, qual aduziu que no ano letivo de 2008, foi convocada e contratada para lecionar como professora Nível V, Classe A, Referência 27, com carga de 22 horas semanais na rede Municipal de Ensino, nos dois semestres daquele ano letivo. Porém, no início de março de 2008, a recorrida ficou grávida, sendo que seu filho Valentim Grassi Neto, nasceu aos 03 de dezembro de 2008, conforme documentos juntados aos autos” (fl. 2, e-doc. 24). 



    Afirma que o julgado recorrido “decidiu que o direito a estabilidade provisória é concedido a qualquer trabalhadora, uma vez que o seu intuito é dar proteção social não só a maternidade, como ao próprio nascituro, sendo inadmissível qualquer distinção em razão da natureza da relação jurídica, como no caso, o trabalho temporário, em respeito ao princípio da isonomia, porém, não considerou a prescrição existente e o confronto de um direito social previsto no artigo 7º, Inciso I com a garantia individual do artigo 5º, XXXVI, da CF” (fl. 4, e-doc. 24). 



    Sustenta que, “havendo um ato jurídico perfeito, que no caso é o contrato por prazo determinado, este não deve ser maculado ou anulado e, dessa forma, ocorreu violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 24). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XXIX do art. 7º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “o caso em tela versa sobre a violação ao principio da legalidade, assim por versar sobre interesse publico, a questão possui relevância politica, econômica, social e jurídica, e tem potencialidade a atingir um significativo numero de pessoas, caso a decisão de primeira instância seja mantida” (fl. 3, e-doc. 18). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, ter sido “demonstrado o cabimento do recurso extraordinário, motivo pelo qual a decisão que o inadmitiu deve ser reformada” (fl. 5, e-doc. 24), o agravante não declinou os motivos pelos quais, no seu entender, o óbice apontado pelo Tribunal de origem não seria aplicável ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não afastam o óbice apresentado na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    7. Ademais, quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do agravante. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora